Tribunal: TJMT
Processo: 1038352-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038352-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (RECORRENTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1038352-29.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carolina Depine de Oliveira

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO CONDICIONADA A ENTREGA DOS TÍTULOS ORIGINAIS À PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a obrigação de fazer imposta a exequente no sentido de entregar junto a Procuradoria-Geral do Estado de MT, os títulos que instruíram o presente feito para a homologação do crédito referente a Honorários Advocatícios Dativo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o crédito referente à quantia correspondente e atualizada de 15 URH’s, que perfaz o montante de R$ 14.551,80 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos). Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

Submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito (art. 40 da Lei no 9.099/95). Renata Mattos Camargo de Paiva. Juíza Leiga.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95. Transitada em julgado e ultrapassado o valor da RPV, expeça-se a requisição de pagamento. Não ultrapassado o teto da RPV, encaminhe-se para cálculo. Após expeça-se a ordem de pagamento, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento.
Determina-se à parte exequente que promova, no prazo de 10 (dez) dias, a entrega física do título executivo original, diretamente à Procuradoria-Geral do Estado, junto com petição protocolada naquele órgão administrativo, dirigida ao Procurador-Geral do Estado, com expressa menção a cumprimento de determinação oriunda dos presentes autos, sob pena de arquivamento dos presentes autos
. Oficie-se ao juízo da certidão de crédito acerca da presente execução e pagamento. Transitada em julgado, expeça-se o necessário.”

Inicialmente deve ser ressaltado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Recorrente pleiteia para que seja afastada a obrigação de fazer que lhe foi imposta na sentença, quanto a entrega física do título executivo original, diretamente à Procuradoria-Geral do Estado, junto com petição protocolada naquele órgão administrativo, vez que não há previsão legal para a referida determinação.

Aduz que o artigo 425, §2o do CPC, dispõe expressamente acerca do depósito em cartório apenas em relação aos títulos executivos extrajudiciais, o que não é o caso dos autos, pois foram firmados mediante atuação jurisdicional se tratando, portanto de título executivo judicial,

Analisando os autos, verifico que a Recorrente visa apenas que seja afastada a obrigação de apresentar os títulos originais junto à Procuradoria-Geral do Estado de MT, tendo em vista que estes se encontram juntados na petição inicial, bem como se tratam de certidões virtuais.

Ademais o artigo 425, §2o do CPC, determina que seja depositado o título executivo extrajudicial em cartório ou secretaria para instrução processual. No presente caso, os títulos já foram homologados em sentença, razão pela qual, entendo que não há necessidade de apresentação destes para o recebimento do crédito constituído nestes autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
dou-lhe provimento
, para afastar a determinação a parte exequente quanto a entrega física do título executivo original diretamente à Procuradoria-Geral do Estado, junto com petição protocolada naquele órgão administrativo, dirigida ao Procurador-Geral do Estado, com expressa menção a cumprimento de determinação oriunda dos presentes autos, sob pena de arquivamento dos presentes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022